Tribunal: TJBA
Processo: 8031984-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031984-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CLOTILDE SILVA ALVES Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO BIENAL E MEIO (SÚMULA 383/STF) E DETERMINOU A APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL (SÚMULA 150/STF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. A decisão embargada enfrentou expressamente a controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável, concluindo que, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, incide o prazo quinquenal previsto na Súmula 150 do STF, e não o prazo de dois anos e meio da Súmula 383 do STF, aplicável às ações de cobrança autônomas. A argumentação do Embargante de que a decisão se omitiu quanto ao prazo fixado no título coletivo não prospera, pois o que se busca é a reforma do julgado com base em tese já rechaçada, qual seja, a aplicação da prescrição para a ação de cobrança em uma fase de execução de título judicial. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza nenhum dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios, devendo a matéria ser discutida na via recursal apropriada. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.